Tribunal: TJDFT
Processo: 0000375-13.2016.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Estelionato. Extinção da punibilidade por falta Representação. Denúncia oferecida antes da L. 13.964/19.
1 - A L. 13.964/19 (“Pacote Anticrime”) alterou a natureza da ação penal no crime de estelionato, que passou a ser pública condicionada à representação, salvo nas hipóteses em que ressalva (§ 5o do art. 171 do CP).
2 - A retroatividade da lei, quanto à necessidade de representação na ação penal pelo crime de estelionato, não alcança as ações penais com denúncia já oferecida e recebida na data em que a lei entrou em vigor.
3 – Não se exige, na representação na ação penal pública condicionada, rigorismo formal. Suficiente que a vítima ou representante legal manifeste de forma inequívoca que tem interesse seja o autor do crime processado e punido.
4 – Se a vítima compareceu à delegacia, registrou ocorrência, prestou declaração sobre os fatos e, após três anos, compareceu à audiência de instrução e julgamento confirmando depoimento prestado anteriormente, evidenciada está a representação, condição de procedibilidade da ação penal.
5 – Recurso provido.